Tribunal: STF
Processo: RE 1470363
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR PARA AFASTAR LEI DE EFEITO CONCRETO. CABIMENTO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Remessa oficial e apelação de sentença que julgou extinta ação popular, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, e § 3º, do CPC/2015 (ausência de interesse de agir, na modalidade adequação). Sem honorários. Condenação da parte autora no pagamento do décuplo das custas processuais sobre o valor da causa, na forma do art. 13 da Lei 4.717/1965, considerando a lide manifestamente temerária. 2. Em suas razões, o autor argumenta, em apertada síntese, que: a) busca a condenação (não a declaração de inconstitucionalidade) na reparação do patrimônio público da República Federativa do Brasil, lesado em proveito de organização criminosa internacional (reparação pecuniária correspondente ao desfalque de tributos indevidamente não pagos em virtude de norma isentiva pessoal e inconstitucional); b) trata-se de questão prejudicial incidental, para afastar lei de efeito concreto (12.350/2010) em relação às partes litigantes (controle difuso de constitucionalidade, eficácia inter partes ). Aponta agressão e punição da cidadania pelo exercício do direito fundamental à propositura de ação popular, consubstanciada na condenação no pagamento do décuplo das custas e defende a condenação na repatriação dos valores indevidamente apropriados do Tesouro Nacional (desfalque de mais um bilhão e cem milhões de reais). Pontua que resta ausente qualquer manifestação sobre constitucionalidade, tratando-se de exame dos "efeitos residuais" de caráter patrimonial decorrente do ato legislativo de efeito concreto (cabimento da ação popular/controle difuso pela via de exceção). 3. O autor ajuizou a presente ação popular com o objetivo de condenar as entidades privadas promovidas (FIFA e entidades privadas, envolvidas, direta ou indiretamente, na operacionalização e promoção de várias atividades associadas aos eventos esportivos e de entretenimento da Copa do Mundo de 2014) ao pagamento dos valores, atualizados até o pagamento pela taxa SELIC ou outro índice arbitrado pelo juízo, que deixaram de ser recolhidos em tributos federais, e condenar a União/ Fazenda Nacional na obrigação de fazer o lançamento de todos os créditos tributários abrangidos pela Lei 12.350/2010, indicando na CDA o nome dos promovidos e demais empresas indevidamente liberadas pela graciosidade fiscal, condenando todos na reparação do patrimônio lesado da República Federativa do Brasil. 4. Inicialmente, convém registrar que há de ser anulada a sentença, pois cabível o ajuizamento da ação popular para afastar lei de efeito concreto (no caso, a Lei 12.350/2010) em relação às partes litigantes (controle difuso de constitucionalidade, eficácia inter partes ). 5. Por estar a demanda madura para julgamento, é permitida a incursão no mérito da lide, conforme autoriza o art. art. 1013, § 3º, do CPC/2015. 6. A Ação Popular é instrumento constitucional à disposição de qualquer cidadão e que tem por objeto a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, dentre outras entidades, bem como à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e ao patrimônio cultural. 7. A Lei 12.350/2010 previu uma série de isenções fiscais em favor da Fédération Internationale de Football Association - FIFA - e de entidades vinculadas à FIFA (sua Subsidiária no Brasil, Confederações, Associações estrangeiras membros da FIFA, seus Parceiros Comerciaisdomiciliados no exterior, Emissora Fonte da FIFA e Prestadores de Serviço da FIFA domiciliados no exterior), associadas a várias atividades ligadas à realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. 8. O autor popular pugna pela condenação da Fazenda Nacional na obrigação de fazer o lançamento de todos os créditos tributários abrangidos pela Lei 12.350/2010, indicando na CDA o nome dos promovidos e demais empresas indevidamente liberadas pela isenção fiscal, pois, a seu ver, teria havido omissão no recolhimento dos tributos. 9. Não assiste razão à parte autora. Com efeito, a autoridade fiscal agiu dentro da legalidade, não havendo que se falar em constituição de crédito tributário, pois, se a Receita Federal assim o fizesse, estaria colidindo frontalmente com lei aprovada pelo Poder Legislativo (e sancionada pelo Poder Executivo) com vigência à época dos fatos narrados. 10. Por outro lado, um dos elementos necessários à propositura da ação popular é o ato lesivo, ausente no caso. Isso porque, não existindo referida omissão cai por terra o próprio ato lesivo, necessário ao ajuizamento da presente ação popular. 11. Em suma, tem-se que o pedido mediato da ação popular deve ser a invalidação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, inexistente no caso dos autos, em que se busca um agir da Administração, uma atuação do administrador. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 08014326020174058500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de julgamento: 05/11/2019. 12. Apesar de não merecer amparo as alegações da parte autora, é de se ressaltar que não restou caracterizada lide temerária, a ensejar a condenação a que se refere a Lei 4717/1965 (art. 13). 13. Apelação e remessa parcialmente providas, para anular a sentença e, substituindo-a pela presente decisão, julgar improcedente o pedido. Sem honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, I e II; 3°, I e IV; 4°, I, IV e V; 5°, caput, XXXV e LXXIII e §2°; 37, caput; e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente